Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721265-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 39454356 não se refere à guia de custas apresentada (ID 39454355). Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras diverso daquele indicado na guia de custas, respectivamente: 00190.00009 02941.725018 01600.841173 7 91140000003981 e 00197911400000039810000002941725010160084117 (ID 39454355 e ID 39454356). A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes.(AgInt no REsp n. 1.937.485/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação do agravante para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator